Tribunal: TJBA
Processo: 8020585-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020585-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLEITON HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): BARBARA THAIS RODRIGUES DOS SANTOS COSTA, RAISA VICTORIA GONCALVES DA SILVA NETO AGRAVADO: JONIVALDO VENTURA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR DE IDADE. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PELO GENITOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para fixação de alimentos provisórios. O agravante, estudante universitário de 23 anos, alega depender financeiramente da mãe e afirma que o genitor possui plenas condições de contribuir com sua manutenção até a conclusão do curso. Requereu a reforma da decisão para concessão da tutela alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de alimentos provisórios em favor de filho maior de idade, estudante universitário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos não cessa automaticamente com a maioridade civil, sendo admitida sua continuidade quando comprovada a necessidade do alimentando e sua dedicação a curso universitário ou profissionalizante. 4. O agravante, com 23 anos, encontra-se regularmente matriculado em curso superior e demonstrou que ainda não possui meios próprios de prover sua subsistência, o que autoriza a fixação de alimentos, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 5. A jurisprudência admite a fixação de alimentos até os 24 anos de idade do alimentando, salvo prova de fato excepcional que justifique sua prorrogação. 6. A situação econômica do genitor revela condições de contribuir com o sustento do agravante, sem comprometimento de sua subsistência ou desproporcionalidade no encargo alimentar. 7. Diante da presença do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, impõe-se a fixação de alimentos provisórios no valor correspondente a 40% do salário-mínimo, com termo final condicionado ao atingimento da idade de 24 anos pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A obrigação alimentar dos pais pode persistir após a maioridade civil dos filhos, quando comprovada a dedicação a curso universitário ou profissionalizante. 2. A fixação de alimentos provisórios a filho maior de idade é cabível até os 24 anos, quando ainda demonstrada a necessidade e ausência de meios próprios de subsistência. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8020585-48.2025.8.05.0000, em que é agravante CLEITON HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA e agravado JONIVALDO VENTURA DE ALMEIDA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.